Tribunal: TJDFT
Processo: 0746913-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746913-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WANESSA MIRANDA DE OLIVEIRA PACIENTE: PETER CLAYTON GOTTELIB SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de PETER CLAYTON GOTTELIB SILVA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 53030339). Na peça inicial (ID 53030335), a Impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II, §2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia. Diz que formulou pedido de revogação da prisão, que foi indeferido pelo Juízo de origem. Assevera que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar e que a decisão impugnada carece de fundamentação. Afirma que a vítima não reconheceu o paciente como um dos autores do crime, de forma que não resta evidenciada a autoria do crime. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, emprego, além de cursar faculdade de nível superior, de forma que não oferece risco à instrução criminal nem à aplicação da lei penal. Aponta violação ao princípio da presunção de inocência. Argumenta ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medida cautelar diversa. Requer, liminarmente, a revogação da prisão cautelar do paciente, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão do paciente. Compulsando o caderno processual, observa-se que o paciente e outro réu foram denunciados pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 157, §2o, inciso II, §2o-A, inciso I, do Código Penal (ID 53030339) . Segundo a denúncia, o paciente e seu comparsa, no dia 16.10.2023, por volta de 23h, no estacionamento localizado na SQS 413, Asa Sul, nesta capital, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com terceiro indivíduo não identificado, valendo-se de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito do grupo, o veículo Renault Kwid, placas PBB 6813/DF, e outros bens que estavam no interior do automóvel, tal como o aparelho celular, marca LG, modelo LG K12 Prime, cor preta, todos de propriedade de Valbértison Braga de Oliveira. Nessas circunstâncias descritas, o paciente e seu comparsa empreenderam fuga, mas logo após foram localizados e presos em flagrante pela Polícia Militar. Os policiais apreenderam, ainda, a arma de fogo utilizada no crime. Posteriormente, a vítima foi encaminhada à Central de Flagrantes, local no qual reconheceu PETER CLAYTON GOTTELIB SILVA e IGOR GUSTAVO DA SILVA AMORIM como os autores do roubo do seu veículo de trabalho, mediante emprego de arma de fogo. Destacou que IGOR portava a arma de fogo e anunciou o assalto e que PETER saiu dirigindo o KWID. Assim, em que pese as alegações da Defesa, ao menos neste exame prefacial, constato que os requisitos para o decreto e manutenção da segregação cautelar do paciente estão evidenciados. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade dos delitos imputados ao paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente os elementos de investigação materializados no inquérito policial. Ademais, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, o qual pode ser percebido pelo modus operandi do paciente e seus comparsas, que subtraíram diversos bens da vítima, em proveito do grupo, mediante violência e grave ameaça. É manifesta a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312, do Código de Processo Penal. Diante do que consta nos autos não vislumbro nenhuma irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade do agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Há que registrar o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que os crimes em comento são punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Frise-se que eventuais condições favoráveis ao paciente, residência fixa e emprego, não são suficientes para afastar a constrição cautelar, quando preenchidos os vetores para a decretação da medida, como ocorre na hipótese. Assim, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. À míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de novembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator